Tribunal: TJBA
Processo: 8093893-90.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-04
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093893-90.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: VILMENE BRITO SILVA Advogado(s): JASSILANDRO NUNES DA COSTA SANTOS JUNIOR APELADO: AVISTA ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA. PEDIDO DE MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. PROCEDENTE. R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS). OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta em ação declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais e pedido de tutela de urgência, movida por consumidora contra instituição de meios de pagamento. 2. A sentença de primeiro grau, proferida após a revelia da parte ré, julgou procedentes os pedidos iniciais, reconhecendo a inexistência da dívida, determinando a exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e fixando indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3. A autora, inconformada com o montante fixado, interpôs recurso pleiteando a majoração da compensação pecuniária, argumentando a desproporcionalidade frente à gravidade da conduta da ré, que permaneceu inerte mesmo após regularmente citada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 4. A questão em discussão consiste na adequação do valor arbitrado a título de indenização por danos morais decorrentes de inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, à luz dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e da jurisprudência consolidada. III. RAZÕES DE DECIDIR 5. A relação jurídica entre as partes caracteriza-se como relação de consumo, sendo aplicáveis as normas do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que impõem responsabilidade objetiva ao fornecedor pelos danos causados em razão de defeitos na prestação do serviço (arts. 2º, 3º e 14 do CDC). 6. A revelia da parte ré, regularmente citada, atrai os efeitos do art. 344 do CPC, implicando a presunção de veracidade dos fatos afirmados na petição inicial, especialmente a inexistência da relação jurídica que teria dado origem à dívida. 7. A inscrição indevida do nome da autora em órgãos de proteção ao crédito, sem a demonstração de vínculo contratual ou de débito legítimo, configura falha grave na prestação do serviço e constitui ato ilícito indenizável, com dano moral presumido (in re ipsa), nos termos da jurisprudência do STJ. 8. A fixação do quantum indenizatório por danos morais deve observar os critérios da proporcionalidade e razoabilidade, levando em consideração a gravidade da conduta lesiva, a situação econômica das partes, a repercussão do dano e a dupla função da indenização: compensatória e pedagógica. 9. O valor fixado na sentença (R$ 5.000,00) mostra-se insuficiente diante da conduta omissiva da ré, da hipossuficiência da autora e do impacto concreto da negativação indevida, revelando-se inadequado para desestimular práticas semelhantes por fornecedores de grande porte econômico. 10. Os precedentes deste Tribunal admitem indenizações mais elevadas em casos análogos, especialmente quando presente a revelia da parte ofensora e a inexistência de qualquer comprovação da dívida. 11. A majoração da indenização para R$10.000,00 (dez mil reais) atende aos critérios legais e jurisprudenciais, sem configurar enriquecimento sem causa, e representa resposta proporcional à ofensa sofrida e ao desleixo da ré em sua obrigação de zelar pelos dados de consumidores. 12. Mantêm-se os demais termos da sentença quanto à declaração de inexistência da dívida, à determinação de exclusão do nome da autora dos cadastros de inadimplentes e à condenação nas custas processuais e honorários advocatícios, com majoração do percentual destes para 15% (quinze por cento), conforme art. 85, §11, do CPC. IV. DISPOSITIVO 13. Recurso provido. Danos morais majorados. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível de número 8093893-90.2020.8.05.0001, em que são apelante VILMENE BRITO SILVA e apelado PAG S.A MEIOS DE PAGAMENTO. Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível, do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso interposto, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães Relator Presidente